Tribunal: TJES
Processo: 0000412-42.2020.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-42.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: JOEL ALVES ROSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 0000412-42.2020.8.08.0062

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RECORRIDO: JOEL ALVES ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 15964651).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser
parcialmente reformada
, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DUPLO VÍNCULO. PAGAMENTO ÚNICO. FALHAS NO SISTEMA DE PONTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DIRETA DE LEI FEDERAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DE MESES COM FALTAS INJUSTIFICADAS EM AMBOS OS VÍNCULOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida s
ustentando pagamento administrativo prévio, descumprimento de requisitos (faltas) e inaplicabilidade de lei federal.
3.
O servidor detentor de dois vínculos lícitos faz jus a um único auxílio-alimentação (art. 5º da Lei Municipal nº 2.240/17). A unicidade do sistema de ponto, confessada pela Administração, impede distinguir a qual matrícula se referem eventuais falhas. Correta a sentença ao aplicar a analogia e a razoabilidade para garantir o direito quando cumpridos os requisitos em ao menos um cargo, vedando-se a interpretação
in malam
partem decorrente da ineficiência estatal.

4.
A integração da norma deve basear-se nos Princípios Gerais de Direito e na analogia interna. Indevida a aplicação direta do art. 22 da Lei Federal nº 8.460/92, sob pena de violação à autonomia municipal e ao pacto federativo. Fundamentação ajustada para manter o direito com base na razoabilidade e não na lei federal.
5.
Comprovado nos autos (extratos Valecard e manifestação do RH) o efetivo pagamento dos meses de dezembro de 2019, fevereiro de 2020 e março de 2020 (fls. 32, 136/137 e 168/175, dos autos físico). A condenação nestes períodos configura enriquecimento sem causa, devendo ser decotada.
6.
A análise dos cartões de ponto demonstra faltas injustificadas superiores à tolerância legal em ambas as matrículas nos meses de agosto, setembro e novembro de 2019. Não havendo cumprimento de carga horária em nenhum vínculo, aplica-se a sanção de perda do benefício (art. 1º, §3º da lei de regência).
7.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece reforma parcial para excluir da condenação os meses já pagos e aqueles com faltas injustificadas em ambos os vínculos, mantendo-se a condenação quanto aos demais (outubro/2019 e janeiro/2020).
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e excluir da condenação os pagamentos referentes aos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2019, bem como fevereiro e março de 2020, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.
9.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)